Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700823-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARIANO LEITE AGRAVADO: NEOENERGIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por FELIPE MARIANO LEITE, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, no PJe 0704257-81.2021.8.07.0014, Obrigação de Fazer. A agravante se insurge contra a decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à NEOENERGIA/CEB DISTRIBUIÇÃO o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Afirma que realizou a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, fazendo jus ao recebimento do benefício do Bolsa Família e recentemente do auxílio vulnerabilidade. Esclarece que em face de dificuldades financeiras deixou de adimplir parte das faturas de energia, acumulando um débito de R$ 2.293,87 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Informa que as faturas de Fevereiro/2021 em diante foram pagas, ou seja, as últimas 04 faturas. Aduz que em função do débito, no último dia 12/05 a agravada suspendeu o fornecimento de energia elétrica na unidade habitacional. Afirma que a agravada orientou ao agravante a realizar a inscrição na Tarifa Social. Assim foi realizado, sendo deferido o seu pedido. No entanto, a agravada respondeu que a inscrição foi realizada após a suspensão do fornecimento, e que o cadastramento valeria daquela data em diante, não podendo retroagir. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0704257-81.2021.8.07.0014, verifico que o agravante está em débito com a agravada, informação do dia 08/06/2021, com 38 (trinta e oito) faturas. Realizou o pagamento de 04 (quatro), as últimas, restando ainda 34 (trinta e quatro) faturas em aberto. A Resolução 414/2020 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos os anteriores 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga. Porém, no presente caso, na data da suspensão do serviço, o agravante encontrava-se em débito com a agravada não somente com as faturas anteriores à noventa dias, e sim há 03 (três) anos. Após a suspensão do fornecimento o agravante efetuou o pagamento de 04 faturas, ou seja, realizou o pagamento dos débitos atuais, para restabelecer o fornecimento da energia elétrica. No entanto, o pagamento dos débitos mais atuais não tem o condão de impor adimplemento para afastar a medida de corte. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito